Tribunal: TJES
Processo: 5003562-25.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003562-25.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: REBERT GLADES DA SILVA QUINTAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA REDUÇÃO INFERIOR. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA. UTILIZAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada em face de acórdão que manteve sua condenação pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pleiteando o afastamento da valoração negativa da conduta social e personalidade, a readequação da fração da atenuante da menoridade relativa e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade foi fundamentada de forma idônea; (ii) estabelecer se a fração aplicada à atenuante da menoridade relativa deve ser ajustada ao parâmetro de 1/6; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que retratada em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal possui cabimento restrito, admitindo reanálise da dosimetria apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, violação ao texto legal ou manifesta desproporcionalidade.

4. A valoração negativa da conduta social mostra-se idônea quando fundada em elementos concretos extraídos da instrução, que evidenciam envolvimento do agente com criminalidade e impacto negativo na comunidade.

5. A personalidade pode ser aferida a partir de dados objetivos constantes dos autos, sendo prescindível laudo técnico, desde que a fundamentação se baseie em elementos concretos e não genéricos.

6. A redução da pena pela atenuante da menoridade relativa deve observar, como regra, a fração de 1/6, salvo fundamentação idônea para adoção de percentual diverso, inexistente no caso.

7. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, enseja o reconhecimento da atenuante quando utilizada como elemento de convicção na formação da culpa.

8. A aplicação da atenuante da confissão, em caso de retratação, admite fração reduzida, proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Revisão criminal parcialmente procedente.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal da dosimetria da pena somente é cabível em hipóteses de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade. 2. É idônea a valoração negativa da conduta social e da personalidade quando fundamentada em elementos concretos dos autos. 3. A atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada, em regra, na fração de 1/6, salvo justificativa específica. 4. A confissão extrajudicial, ainda que retratada, enseja a incidência da atenuante quando utilizada na formação do convencimento. 5. A fração da atenuante da confissão pode ser reduzida em caso de retratação, conforme as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 65, I e III, “d”, e 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, HC nº 192.368/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.02.2012; STJ, HC nº 191.623/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 13.11.2012; STJ, AgRg no REsp nº 2.222.696/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 870.380/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, Tema Repetitivo 1.194; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 21.11.2018; TJES, RC nº 5000932-64.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 01.05.2024; TJES, RC nº 5010247-82.2025.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 08.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

SESSÃO:11/05/2026

SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS, VOTAÇÃO UNÂNIME

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5003562-25.2026.8.08.0000

REQUERENTE
: REBERT GLADES DA SILVA QUINTÃO

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
REBERT GLADES DA SILVA QUINTÃO

em face do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve a sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, nos autos da ação penal nº 0016617-88.2009.8.08.0012, o condenou pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, o requerente pleiteia,

em síntese,
(i)
o decote da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e à personalidade, sob o argumento de que a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante foi inidônea, genérica e amparada em elementos inerentes ao próprio tipo penal; e
(ii)
a readequação da fração de diminuição aplicada em razão da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP).

Requer, ainda,
(iii)
o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), sustentando que, embora tenha se retratado em plenário sob a alegação de tortura na fase inquisitorial, a sua confissão extrajudicial foi utilizada para fundamentar a condenação, atraindo a incidência da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a reforma do julgado combatido, com o fito de ser redimensionada a pena definitiva imputada.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no id 18814551, manifestando-se pela
improcedência
dos pedidos.

Pois bem. Inicialmente,
defiro
o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo requerente, por entender que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando que a dosimetria da pena apresenta vícios técnicos e afronta princípios constitucionais.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da revisão criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o C. STJ,
“(...
)
a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023).

Na hipótese, depreende-se que o Magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, ao exasperar a pena-base especificamente em relação à
conduta social
e à
personalidade
do requerente, consignou o seguinte:

“Sua CONDUTA SOCIAL é registrada negativamente, posto que segundo notícias o acusado era usuário de drogas e levava uma vida voltada para a criminalidade para manter seu vício e era envolvido com outros criminosos e traficantes da região, sendo certo que levava extrema insegurança à comunidade. A PERSONALIDADE do acusado, aqui não compreendida como uma análise técnica e psiquiátrica sobre seu perfil psicológico, mas como a análise do conjunto probatório que possa permitir conhecer seu comportamento diante de seus semelhantes e seu caráter como cidadão. Assim os elementos probatórios são no sentido do ser o réu, embora jovem, um homem violento e perigoso. Ademais, a forma que o crime restou praticado, de forma tão grave e violenta, denota que o réu é realmente voltado para a violência e agressividade. Não bastasse, o acusado é apontado pelas testemunhas e pela prova documental como indivíduo voltado para a prática de crimes, como indivíduo perigoso e temido na região.” (id 18437587)

Para escorreita análise da dosimetria, imperioso pontuar o entendimento da Corte Superior de que “
(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base.”
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

No tocante à
conduta social
, o juízo não se limitou a conjecturas abstratas, mas lastreou-se em elementos fáticos extraídos da instrução que indicavam o envolvimento do réu com traficantes e um padrão de comportamento gerador de insegurança na comunidade. Tal fundamentação revela-se idônea, pois a conduta social refere-se ao comportamento do agente no meio em que vive.
1

O envolvimento do requerente com outros criminosos e traficantes da região, aliado à manutenção de uma vida voltada à criminalidade para o sustento de seu vício, projeta uma imagem social negativa e deletéria que desborda da normalidade e autoriza o incremento da pena-base. Não se trata de punir o réu por fatos criminosos distintos ou presumidos na dosimetria, mas de avaliar o seu efetivo comportamento perante a comunidade local, que, no caso concreto, demonstrou-se avesso à paz social e intrinsecamente ligado à geração de extrema insegurança.

A título elucidativo, cito os seguintes julgados:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao Recurso Especial, mantendo a valoração negativa da conduta social do agravante. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da conduta social do agravante, baseada em seu envolvimento com tráfico de drogas e uso de violência, é idônea e justificada. III. Razões de decidir 3. A valoração negativa da conduta social do agravante é justificada pelo seu envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa, conforme testemunhos colhidos na instrução, que indicam impacto prejudicial à sociedade e uso de violência. 4. A jurisprudência do STJ considera aptos os fundamentos que apontam envolvimento com tráfico de drogas e outros crimes para ensejar a análise negativa da conduta social, sem necessidade de provas robustas de conduta reprovável no convívio social.
lV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...)

(STJ; AgRg-REsp 2.222.696; Proc. 2025/0252594-0; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/09/2025)
(grifei)

_______________

AGRAVO REGIMENTAL NO. TENTATIVA DE HABEAS CORPUS HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FOLHA DE ANTECEDENTES DESATUALIZADA. ÔNUS DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
CONDUTA SOCIAL. INFORMAÇÕES SOBRE ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. VÍTIMA ATINGIDA POR INÚMEROS DISPAROS. REDUÇÃO EM 1/3. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
É idônea a fundamentação concernente à valoração negativa da 3. conduta social com base em informações reiteradas sobre o envolvimento do agente com o tráfico de drogas, conforme precedentes desta Corte
. (...) Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-HC 870.380; Proc. 2023/0419568-3; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 25/06/2025)
(grifei)

Sendo assim, também
mantenho
a valoração negativa da circunstância judicial da
conduta social
.

No que se refere à vetorial da
personalidade
, o requerente argumenta que sua valoração negativa exigiria, obrigatoriamente, a confecção de laudo técnico ou pericial, classificando a fundamentação da sentença como genérica.

Contudo, a jurisprudência é uníssona ao estabelecer que o Magistrado pode aferir a personalidade do acusado a partir de elementos concretos colhidos durante a instrução processual, sendo prescindível o exame técnico ou psiquiátrico para tal finalidade. A análise da personalidade, para fins de dosimetria, foca no caráter do indivíduo e em sua inclinação para a prática de ilícitos, o que se revela por meio de dados objetivos constantes dos autos
(STJ, AgRg no HC n. 629.109/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022)
.

No caso em exame, a fundamentação utilizada na r. sentença mostra-se hígida e amparada em dados objetivos colhidos na instrução processual. Ao afastar a necessidade de análise técnica, o Magistrado destacou que os relatos testemunhais e a prova documental indicam que o acusado é violento, agressivo e de elevada periculosidade, sendo temido na região.

Tais elementos, alheios às circunstâncias do delito, são idôneos para a negativação da vetorial, afastando a alegação de fundamentação genérica, razão pela qual se mostra devidamente amparado o livre convencimento motivado do Julgador, inexistindo vício a autorizar o decote da circunstância judicial, devendo ser
mantida
a valoração negativa do vetor da
personalidade
.

Sendo assim,
mantenho
a pena-base fixada em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Na segunda fase, o requerente pugna pela alteração da fração de redução relativa à atenuante da menoridade relativa, uma vez que o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, sustentando que o Juiz aplicou uma redução de apenas 1 (um) ano, em desacordo com a orientação jurisprudencial.

Compulsando a r. sentença proferida em 1º de outubro de 2012, verifica-se que o Magistrado sentenciante, ao reconhecer a atenuante da menoridade, operou uma redução de apenas 1 (um) ano sobre a pena-base de 17 (dezessete) anos, sem apresentar qualquer fundamentação idônea para justificar o afastamento do parâmetro usual de 1/6 (um sexto).

Muito embora o Código Penal não preveja frações rígidas, o Superior Tribunal de Justiça, já à época da condenação, consolidava o entendimento de que, diante da ausência de balizas legais, a fração de 1/6 (um sexto) apresenta-se como a mais razoável e proporcional para a modulação da reprimenda na segunda fase da dosimetria, salvo fundamentação específica para a adoção de percentual diverso. Nesse sentido, destaca-se o precedente contemporâneo à sentença:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA.
RAZOABILIDADE DA FIXAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE EM 1/6.
FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 440/STJ. 1.
O legislador não estabeleceu percentuais mínimos e máximos para a incidência das atenuantes/agravantes, cabendo ao magistrado o exercício do juízo discricionário para determinar o quantum a ser aplicado. É fundamental, contudo, que a justificativa do percentual adotado seja devidamente exposta e fundamentada, de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa e eventual correção de excessos na aplicação da pena, o que não ocorreu na espécie, sendo razoável, portanto, a fixação do percentual relativo à atenuante da menoridade em 1/6
. 2. É ilegal a fixação de regime prisional mais gravoso desacompanhada de concreta e adequada fundamentação acerca da necessidade da medida. 3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedido para fixar o percentual da atenuante de menoridade em 1/6. Ordem concedida de ofício para fixar ao paciente o regime prisional inicial semiaberto.

(HC n. 192.368/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
7/2/2012
, DJe de 21/3/2012.)
(grifei)

_______________

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DO ART. 121, §§ 1.º E 2.º DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, EM RELAÇÃO À CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
REDUÇÃO PELA MENORIDADE EM 1/6. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
CONFIGURAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 1.º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/6. PATAMAR MÍNIMO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ERRO DE CÁLCULO DA SENTENÇA. PERDA DO INTERESSE EM RAZÃO DO REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO DEFINITIVA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. 2. Mostra-se ilegítimo exasperar a pena-base com referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva, tal como, "[o] acusado demonstrou frieza acima do comum ao agir como agiu, além de absoluto e profundo desprezo pela vida alheia" (culpabilidade). 3. As circunstâncias do delito foram devidamente valoradas na espécie, porquanto considerados dados concretos que circunscreveram a ação criminosa, sem correspondência com os elementos inerentes ao tipo penal. 4.

A atenuante da menoridade foi corretamente aplicada em 1/6, em se considerando que a legislação não previu percentuais mínimo e máximo de redução pela configuração dessa circunstância
.
(...) 7. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente concedida para, mantida a condenação, fixar a sanção do Paciente em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

(HC n. 191.623/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
13/11/2012
, DJe de
23/11/2012
.)
(grifei)

Nesse contexto, diante da ausência de motivação para a redução em patamar inferior a 1/6 (um sexto), impõe-se a reforma do julgado neste tópico.

Por derradeiro, o requerente pugna pela incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), argumentando que a confissão extrajudicial, embora retratada posteriormente, influenciou o processo e o julgamento.

Compulsando o caderno processual, observo que o revisionando realizou a confissão extrajudicialmente, assumindo a autoria dos disparos. É bem verdade que, durante o interrogatório em Plenário, o réu retratou-se, negando os fatos e alegando que a referida confissão fora obtida mediante tortura.

Ocorre que, apesar de ter sido retratada, a confissão extrajudicial foi efetivamente utilizada para a apuração dos fatos e no deslinde da persecução penal. Com efeito, o relato inquisitorial serviu de substrato para embasar a decisão de pronúncia. Mais além, ao analisar o recurso de apelação, esta Egrégia Corte referenciou expressamente a referida confissão colhida na esfera policial como um dos elementos probatórios aptos a afastar a tese de decisão contrária à prova dos autos e confirmar a condenação.

Esclareço que, por ser delito julgado pelo Tribunal do Júri, regido pelo princípio da íntima convicção, não é possível aferir com exatidão o reconhecimento ou não da referida confissão pelo corpo de jurados para a formação do juízo condenatório.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação da tese firmada no Tema 1.194 do STJ, segundo a qual
“A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova,
desde que não tenha havido retratação,
exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos
”
.

Nessa linha de intelecção decidiu esta Câmara Reunidas:

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. CONFISSÃO ATENUANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. “A atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”. (AgRg no HC n. 843.586/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Revisão criminal julgada procedente.

(TJES, RC 5000932-64.2024.8.08.0000, 1º Grupo Criminal de Câmaras Reunidas, Rel. Des. Helimar Pinto, Julg: 01/05/2024)

_______________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO GENÉRICA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). APLICAÇÃO DE MAJORANTE DO ART. 157, §2º, DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal ajuizada por Alcenor Gomes de Oliveira contra sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0007224-21.2000.8.08.0024, que fixou a pena em 06 anos e 08 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP). 2. O requerente pleiteia o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação da pena-base em 05 anos de reclusão foi devidamente fundamentada, à luz do art. 59 do CP; (ii) analisar se é cabível o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, com efeitos sobre a pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A pena-base foi fixada em 05 anos de reclusão com fundamentos genéricos, sem adequada individualização das circunstâncias judiciais, em violação ao dever constitucional de fundamentação, impondo-se a fixação no mínimo legal (04 anos). 5. A confissão extrajudicial foi utilizada para fundamentar a condenação, impondo o reconhecimento da atenuante, ainda que retratada em juízo, conforme entendimento consolidado e Súmula 545/STJ. 6. Todavia, a aplicação da atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ), mantendo-se a reprimenda intermediária em 04 anos. 7. Na terceira fase, incide a majorante do art. 157, §2º, do CP, impondo o aumento em 1/3, fixando-se a pena definitiva em 06 anos de reclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido revisional julgado parcialmente procedente.

(TJES, RC 5010247-82.2025.8.08.0000, 1º Grupo Criminal de Câmaras Reunidas, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Julg.: 08/10/2025)

Considerando a particularidade de ter havido retratação em juízo, entendo razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) para esta atenuante.

Logo, partindo da pena-base de 17 (dezessete) anos de reclusão, aplico, na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa (1/6), reduzindo-a em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses. Em seguida, incide a atenuante da confissão espontânea (1/12), com redução de mais 1 (um) ano e 5 (cinco) meses. Assim, a pena provisória fica fixada em 12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a reprimenda
definitiva em 12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, tendo em vista o
quantum
da pena ora redimensionada.

Diante dessas considerações,
JULGO

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal, para readequar a fração de redução da atenuante da menoridade relativa ao patamar de 1/6 (um sexto) e reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, aplicando-lhe a fração de 1/12 (um doze avos).

Em consequência, redimensiono a reprimenda de
REBERT GLADES DA SILVA QUINTÃO
para o patamar definitivo de
12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, mantendo-se os demais termos da condenação.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Vara de Execuções Penais competente para a imediata readequação da Guia de Execução Criminal e atualização dos cálculos

É como voto.

1

Cf. SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.